Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705883-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL ALEXANDRE DE CALDAS RECORRIDO: WALYSON FELIPE SOUZA DA SILVA, JEANDERSON MAGALHAES ARRUDA DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso (ID 68490640), contudo, não se manifestou. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Nada a prover quanto ao recurso interposto pelo autor porquanto não se admite recurso adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. Condeno o recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 6 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator